Tribunal: STJ
Processo: 5001134-57.2023.8.21.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050375 - RS(2025/0359019-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu pela configuração de litigância de má-fé, com
base na alteração da verdade dos fatos e na utilização do processo para
alcançar objetivo ilegal, conforme previsto no
II, do Código de
art. 80,
Processo Civil.
2. A revisão das conclusões sobre a litigância de má-fé demandaria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 46c5165c-6b23-4b4c-8d6d-7b4698530065

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050375 - RS (2025/0359019-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu pela configuração de litigância de má-fé, com
base na alteração da verdade dos fatos e na utilização do processo para alcançar
objetivo ilegal, conforme previsto no
II, do Código de Processo Civil.
art. 80,
2. A revisão das conclusões sobre a litigância de má-fé demandaria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALQUIRIA DE FATIMA DA
SILVA VARELA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
INDEVIDO.
CONTRATAÇÃO
ELETRÔNICA.
BIOMETRIA
FACIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: A autora busca a declaração de inexistência de débito e
indenização por danos morais, alegando desconhecer empréstimo consignado
que resultou em descontos em sua conta corrente. A sentença julgou o pedido
improcedente e a condenou por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Validade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico com
biometria facial.
2. Ocorrência de litigância de má-fé pela autora.
3. Impugnação à gratuidade judiciária concedida à autora.
Documento eletrônico VDA53521754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:02
Código de Controle do Documento: 7eff3d32-db95-4696-be2e-38e2d3f8ca93

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A instituição financeira comprovou a origem do débito, apresentando
contrato com assinatura digital da autora, dados de geolocalização e biometria
facial, elementos que conferem credibilidade ao instrumento contratual.
2. A autora não comprovou vício de consentimento na contratação, não se
desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
3. A condenação por litigância de má-fé se justifica, pois a autora alterou a
verdade dos fatos ao negar a contratação do empréstimo, utilizando o processo
para alcançar objetivo ilegal.
4. A gratuidade judiciária concedida à autora deve ser mantida, diante da sua
condição de pensionista com parcos rendimentos.
IV. DISPOSITIVO OU TESE: Apelação cível conhecida e não provida,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majorada a verba honorária
para 12% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão
da gratuidade judiciária.
Legislação e Jurisprudência Relevantes: Código de Defesa do Consumidor.
Código de Processo Civil, arts. 80, II e 81. Precedentes do STJ e do TJRS sobre
validade da contratação eletrônica com biometria facial e litigância de má-fé.
APELAÇÃO DESPROVIDA." (e-STJ Fl.359)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) art. 80, II Código de Processo Civil de 2015, pois a multa por litigância de má-fé
somente seria cabível com a comprovação de dolo processual específico e prejuízo à parte adversa;
no caso, não teriam sido demonstrados a “alteração da verdade dos fatos” nem a intenção de
obstruir o processo, razão pela qual a penalidade deveria ser afastada.
Foram ofertadas contrarrazões. (e-STJ, fls. 371-382).
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 383-384), dando ensejo à interposição
do presente agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
No que tange à alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 80,
sob o argumento de que seria incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé, tal alegação
não merece prosperar. No presente caso, o acórdão recorrido foi expresso ao consignar que a
recorrente, ciente de sua condição de devedora, ainda assim optou por ajuizar ação manifestamente
infundada, buscando indenização que sabia ser indevida. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho
do decisum:

"Relativamente à multa por litigância de má-fé, melhor sorte não assiste a parte
autora, porquanto detectado o incurso nas condutas vedadas pelo artigo 80 do
Código de Processo Civil, especialmente a alteração da verdade dos fatos, a
utilização do processo para alcançar objetivo ilegal e o procedimento temerário
no presente feito, por estar ciente da condição de devedor e, mesmo assim,
tendo optado por ingressar com aventura jurídica para obter indenização que
sabia não ser merecida.
Nesse sentido, anoto precedente deste Colegiado:
Documento eletrônico VDA53521754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:02
Código de Controle do Documento: 7eff3d32-db95-4696-be2e-38e2d3f8ca93

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO
COMPROVADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL.
INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A
CONSUMIDORA NEGOU TER CONTRAÍDO A DÍVIDA. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. CONFIGURADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No
50080463820228210008, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 08-08-2024)" (e-
STJ Fl.358)

Assim, a revisão das conclusões sobre a litigância de má-fé exigiria o reexame de fatos
e provas, o que é vedado em recurso especial. Desse modo, a alteração do entendimento do
Tribunal de origem, como pretende a parte recorrente, encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, que impede o revolvimento do conjunto fático-probatório. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA MATEMÁTICA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL .
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em
art. 105,
processo de cumprimento de sentença envolvendo previdência privada e reserva
matemática.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao
agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de formação de reserva
matemática para evitar desequilíbrio atuarial, conforme previsto no título
executivo judicial, e atribuiu ao devedor a obrigação de recolhimento do
imposto de renda incidente sobre os valores devidos.
3. Embargos de declaração opostos pela parte agravada foram rejeitados, com
aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de tentativa de rediscutir
matéria já decidida.
4. Há três questões em discussão:
(I) saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da preclusão
e da coisa julgada relacionada à reserva matemática; (II) saber se houve
ampliação indevida do título executivo judicial ao impor a obrigação de
formação de reserva matemática; e (III) saber se a condenação por litigância
de má-fé foi indevida.
5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões da preclusão e da
coisa julgada, afirmando que a formação da reserva matemática constava do
título executivo judicial e que não havia omissão ou ampliação indevida.
6. As matérias referentes à constituição da reserva matemática, ao custeio e à
compensação encontram-se expressamente previstas no título executivo judicial.
7. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada na tentativa de
rediscutir matéria já decidida, configurando conduta protelatória e temerária,
nos termos do
IV, V e VII, do CPC.
art. 80,
8. A revisão das conclusões sobre litigância de má-fé e coisa julgada
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial .
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.581.454/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE/INEXISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA53521754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:02
Código de Controle do Documento: 7eff3d32-db95-4696-be2e-38e2d3f8ca93

CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
EVIDENCIADA. MANIFESTO INTENTO DE ALTERAR A VERDADE DOS
FATOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu pela configuração de litigância
de má-fé, haja vista que foi constatada "a validade da pactuação contratual,
inclusive com o recebimento dos valores pela apelante em sua conta corrente,
sendo manifesto o intento de alterar a verdade dos fatos em Juízo".
2. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à
configuração de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.740.772/CE,
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53521754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:29:02
Código de Controle do Documento: 7eff3d32-db95-4696-be2e-38e2d3f8ca93

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.050.375 / RS
Número Registro: 2025/0359019-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011345720238210083
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO : PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:05
Código de Controle do Documento: dd452a47-276f-4514-a7ae-24361b5452f2

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:05
Código de Controle do Documento: dd452a47-276f-4514-a7ae-24361b5452f2